Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703992-87.2023.8.07.0021 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. NÃO VERIFICADA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO UTILIZADO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas e demonstrar a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. 4.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6 não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 5. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 158, 158-A, 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição ante a falta de prova idônea da materialidade do crime. Sustenta que a sua condenação foi amparada apenas pela palavra da vítima e em prints de mensagens de aplicativos, que não foram submetidas a qualquer exame técnico, em evidente quebra da cadeia de custódia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 158, 158-A, 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.” (AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, já decidiu a Corte Superior: “o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via recursal eleita (Súmula n. 7 do STJ).” (AgRg no AREsp n. 2.198.300/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003